Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-71.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500058-71.2019.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado GABRIEL
MARIANO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por GABRIEL MARIANO, para
desclassificar a imputação constante na denúncia para o artigo 28 da Lei 11.343/06,
aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Em seguida, declara-
se extinta essa sanção, em razão de seu integral cumprimento, já que o apelante
encontra-se preso desde março de 2019 (fls. 71 e seguintes). Expeça-se alvará de
soltura, clausulado, em favor GABRIEL MARIANO. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-71.2019.8.26.0580 -Voto no 25.899
2
VOTO No 25899 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1500058-71.2019.8.26.0580
COMARCA: ASSIS 3a VARA CRIMINAL
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO e GABRIEL MARIANO
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Desclassificação para o
crime previsto no artigo 28 da Lei Federal no 11.343/06.
Dúvidas acerca da propriedade das drogas encontradas
no interior de um terreno baldio.
Vistos.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 133/141), que passa a
fazer parte deste voto, cumpre acrescer que se trata de recursos de apelação
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por GABRIEL MARIANO, inconformados
com a decisão que condenou Gabriel à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e
dezesseis) dias-multa, por incurso no art. 33, caput, e § 4o, da Lei Federal no
11.343/06.
O Ministério Público, em suas razões de recurso (fls. 150/157),
sustentou a inconstitucionalidade da redutora prevista no artigo 33, §4o, da Lei
Federal no 11.343/06. Também requereu o afastamento dessa redutora, asseverando
que o apelado não faz jus ao benefício.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 161/168), em síntese,
requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena imposta em sua fração máxima, e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 181/183 e 185/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-71.2019.8.26.0580 -Voto no 25.899
3
A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu o seu parecer (fls. 193/196).
É o relato do necessário.
Não há preliminares a serem examinadas, de modo que passo à análise
do mérito.
O recurso interposto pela Defesa comporta parcial provimento.
Em Juízo, os Policiais Militares informaram que receberam denúncia
anônima, dando conta de que o apelante Gabriel realizava o tráfico de drogas e que os
entorpecentes eram armazenados em um terreno baldio próximo à residência dele.
Que se dirigiram ao local e abordaram o Gabriel, localizando em sua posse três
porções de maconha, além de cinquenta reais em dinheiro. Disseram que se dirigiram
à residência do apelante Gabriel, localizando em uma bermuda, embaixo da sua cama,
a quantia de duzentos e oitenta reais em dinheiro. Disseram que se dirigiram ao
terreno baldio próximo à residência de Gabriel, oportunidade em que lá localizaram
mais dez porções de maconha, em embalagem idêntica àquelas três porções
encontradas com o acusado, além de oito porções maiores de maconha e 22 pedras de
crack. Informaram que esse terreno localizava-se a cerca de 20 metros da residência
do apelante Gabriel.
Interrogado em Juízo, o apelante afirmou que desconhecia a existência
de drogas no terreno baldio, mas assumiu que as três porções encontradas em seu
poder pertenciam-lhe e destinavam-se ao uso próprio. Alegou que o dinheiro
encontrado pela polícia era fruto do seu trabalho como servente de pedreiro e que
usava drogas há dois anos.
Respeitado entendimento diverso, não vislumbro a existência de provas
suficientes para a condenação do apelante Gabriel pelo grave crime de tráfico ilícito
de drogas.
As drogas foram encontradas em um terreno baldio, que se localizava a
cerca de 20 metros da residência do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-71.2019.8.26.0580 -Voto no 25.899
4
O apelante não foi visto praticando atos de mercancia, tampouco foi
visto manuseando as drogas que se encontravam naquele terreno baldio, ou mesmo
adentrando ao interior desse terreno.
A existência de uma denúncia anônima, que dava conta de que o
apelante escondia suas drogas para a mercancia no terreno baldio, por si só, é
insuficiente para embasar o decreto condenatório.
Aceitar este fundamento, ou seja, única prova de que a droga existente
no terreno pertencia ao apelante Gabriel, equivale a promover uma condenação
criminal com base em denúncia anônima, o que não compreendo ser possível.
Registre-se, ademais, que, se o apelante Gabriel era conhecido dos
meios policiais como traficante de drogas, uma simples campana no local seria
suficiente para melhor esclarecer os fatos.
Não se pode condenar o apelante Gabriel pelo crime de tráfico de
drogas por mera presunção de que os entorpecentes encontrados no terreno baldio
eram de sua propriedade.
Em poder dele foram encontradas somente três porções de maconha, o
que se mostra absolutamente compatível com a condição de mero usuário de drogas.
Há, sim, indícios de que o apelante Gabriel praticava o tráfico ilícito de
drogas, mas estes não são suficientes para a manutenção da condenação.
Também não há como concluir, estreme de dúvidas, que os valores
apreendidos eram provenientes do mercado espúrio.
Dessa forma, compreendo que a desclassificação do crime de tráfico
ilícito de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei Federal no 11.343/06 é
medida que se impõe.
Consequentemente, o recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público, no qual se mostrou inconformado com a aplicação da redutora prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-71.2019.8.26.0580 -Voto no 25.899
5
artigo 33, §4, da Lei Federal no 11.343/06, restou prejudicado.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso de apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por GABRIEL MARIANO, para desclassificar a imputação
constante na denúncia para o artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de
advertência sobre os efeitos das drogas. Em seguida, declara-se extinta essa sanção,
em razão de seu integral cumprimento, já que o apelante encontra-se preso desde
março de 2019 (fls. 71 e seguintes). Expeça-se alvará de soltura, clausulado, em favor
GABRIEL MARIANO.
ALEX ZILENOVSKI Relator